Tribunal: TJPA
Processo: 0018652-49.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018652-49.2015.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ROSSI RESIDENCIAL SA

APELADO: DAYSE NOGUEIRA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
– OBSCURIDADE
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – ATRASO DE OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO – INPC – ADEQUAÇÃO –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto aos fundamentos para a manutenção da condenação por danos morais, uma vez que tal reparação não pode ser presumida, consoante entendimento do STJ; bem assim quanto a não aplicação da
Taxa SELIC como índice de correção dos danos materiais e morais, visto que esta seria incidente nas hipóteses em que inexiste índice previsto em contrato.

2 – Acerca da alegada obscuridade no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, uma vez que que os motivos que levaram a condenação ao pagamento de danos morais e a adequação do índice de correção adotado na sentença de origem, restaram claros no
decisum.

3 –
Conforme restou enfatizado no
decisum
embargado,
o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

4 – De igual modo,
o índice de correção monetária deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra, conforme fixado na sentença de piso.

5 – Considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018652-49.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGANTE:
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:
DAYSE NOGUEIRA SARMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em

face de
DAYSE NOGUEIRA SARMENTO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13123720
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PEDIDO RESTRITO AO CONGELAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – PATAMAR RAZOÁVEL – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – IMPORTE PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INPC – ÍNDICE ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram as apelantes
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, Embargos de Declaração (ID.
13772427
).

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto aos fundamentos para a manutenção da condenação por danos morais, uma vez que tal reparação não pode ser presumida, consoante entendimento do STJ; bem assim quanto a não aplicação da
Taxa SELIC como índice de correção dos danos materiais e morais, visto que esta seria incidente nas hipóteses em que inexiste índice previsto em contrato.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
14055219).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto aos fundamentos para a manutenção da condenação por danos morais, uma vez que tal reparação não pode ser presumida, consoante entendimento do STJ; bem assim quanto a não aplicação da
Taxa SELIC como índice de correção dos danos materiais e morais, visto que esta seria incidente nas hipóteses em que inexiste índice previsto em contrato.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada obscuridade no
decisum
embargado, não assiste razão a parte embargante, uma vez que que os motivos que levaram a condenação ao pagamento de danos morais e a adequação do índice de correção adotado na sentença de origem, restaram claros no
decisum
, senão vejamos:

“[...]

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

[...]

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e após longo lapso temporal não pode utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

[...]

Acerca da alegação da construtora requerida/apelante de que a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, impõe-se tecer algumas considerações.

No caso em exame, infere-se que a sentença vergastada estabeleceu o
INPC como índice a ser aplicado para a atualização monetária do valor da condenação.

Ora, a Taxa Selic é um instrumento de política monetária de controle da inflação e tem estimativa futura, enquanto o que se busca é recompor a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, parte-se de um fato já ocorrido (variação do poder aquisitivo da moeda inflação), devendo ser realizado no caso a recomposição da moeda em seu poder de compra.

Desse modo, a correção monetária, no caso em estudo, deve refletir um dado econômico com índices percentuais que efetivamente se concretizaram, ou seja, a efetiva variação do preço das mercadorias ocorridas em determinado período.

Assim, o índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. Na hipótese, este deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra.

[...]”.

Conforme restou enfatizado no
decisum
embargado,
o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

De igual modo,
o índice de correção monetária deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra, conforme fixado na sentença de piso.

Ademais,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023